Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-02.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800089-02.2022.8.14.0083

APELANTE: EMERSON BORGES MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO CONFIRMANDO A MATERIALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
do Código Penal), fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão de agressão física perpetrada contra adolescente no município de Curralinho/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do delito de lesão corporal; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo exame de corpo de delito e pelas provas produzidas em Juízo.

2. A autoria encontra respaldo no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela narrativa da genitora e pelos demais elementos constantes dos autos, não se verificando dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

3. O fato de a vítima ter sido inicialmente atingida pelas costas não inviabiliza o reconhecimento do agressor, sobretudo quando se trata de pessoa conhecida da vítima, cuja identificação ocorreu de forma segura.

4. A ausência de outras testemunhas presenciais não compromete a validade do conjunto probatório, uma vez que o sistema processual penal brasileiro não exige número mínimo de testemunhas para formação do convencimento judicial.

5. Na dosimetria da pena, a circunstância judicial da culpabilidade foi indevidamente valorada, pois a mera menção à condição de adolescente da vítima não demonstra, por si só, maior grau de reprovabilidade apto a justificar a exasperação da pena-base.

6. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da utilização de barra de ferro como instrumento da agressão, o que evidencia maior gravidade do
modus operandi
.

7. Redimensionamento da pena com afastamento de uma das vetoriais negativas, fixando-se a reprimenda definitiva em 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “A palavra da vítima, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório para sustentar condenação por crime de lesão corporal”. 2. “A circunstância judicial da culpabilidade não pode ser valorada negativamente com fundamento genérico ou desvinculado de elementos concretos do caso”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, I, 59 e 129,
caput
; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
ACrim 0811802-07.2021.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data do julgamento: 28/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade, redimensionando a pena definitiva para 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Emerson Borges Marques, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho (ID 30707281), que, na Ação Penal nº 0800089-02.2022.8.14.0083, julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129,
caput
do Código Penal (lesão corporal), fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais (ID 30707285), a defesa sustenta

a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, argumentando que a condenação teria se baseado essencialmente no depoimento da vítima e de sua genitora, ouvida apenas na condição de informante, sem a existência de testemunhas independentes ou outros elementos probatórios capazes de corroborar a narrativa acusatória.

Aduz que o reconhecimento do apelante pela vítima seria duvidoso, pois esta afirmou ter sido atingida pelas costas e ter desmaiado, somente posteriormente dizendo ter identificado o agressor, devendo ser aplicada a regra do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal, ao argumento de que o Juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime com base em fundamentos genéricos e carentes de suporte fático, especialmente ao considerar que a vítima seria menor de idade e ao presumir a utilização de uma barra de ferro como instrumento da agressão, circunstâncias que, segundo a defesa, não estariam suficientemente comprovadas nos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença condenatória, absolvendo-se o apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada a pena-base com a neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Em contrarrazões (ID 30707289), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento integral do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória (ID 30881744).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a duas questões: verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129,
caput
do CP, e examinar se a dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reclama reparo.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Narra a denúncia que, no dia 07/02/2022, por volta das 09h10min., na localidade denominada Prainha, no município de Curralinho/PA, o denunciado Emerson Borges Marques teria agredido fisicamente o adolescente J. D. S. T., causando-lhe lesões corporais.

Segundo apurado no inquérito policial, populares flagraram o acusado desferindo socos e chutes contra a vítima, sendo as agressões interrompidas pela intervenção das pessoas presentes, o que evitou consequências mais graves.

Após o ocorrido, Roseane Costa dos Santos, mãe do adolescente, dirigiu-se à delegacia para registrar a ocorrência e relatar os fatos. Em sede policial, ela confirmou que seu filho havia sido agredido pelo acusado. Durante o interrogatório, Emerson Borges Marques confessou a agressão, afirmando que teria agido porque suspeitava que a vítima havia invadido a residência de sua mãe para furtar uma bicicleta.

2.1. Do pleito absolutório pela insuficiência de provas.

A defesa sustenta que a condenação não poderia subsistir, ao argumento de que a instrução judicial teria sido lastreada apenas nas declarações da vítima e de sua genitora, ouvida na condição de informante, sem a colheita de testemunhas independentes, embora os fatos tenham ocorrido em local público.

Aduz, ainda, que o reconhecimento do apelante seria frágil, porque a vítima afirmou ter sido golpeada pelas costas e ter desmaiado, havendo contradição entre os depoimentos quanto ao momento de chegada da mãe ao local. Requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada, em especial pelo auto de exame de corpo de delito, além dos depoimentos colhidos em Juízo, tendo a própria sentença registrado que o laudo pericial constante do inquérito (ID 30707128) confirma a ocorrência da lesão corporal.

No tocante à autoria, a prova oral judicializada revela-se bastante para amparar o decreto condenatório.

A vítima J. D. S. T. afirmou, em Juízo (ID 30707275), que, ao sair da água e caminhar pela rua, foi surpreendida por um golpe na nuca desferido pelo acusado com uma barra de ferro; relatou que desmaiou e, ao recobrar parcialmente a consciência, percebeu que Emerson continuava a agredi-lo, esclarecendo que, mesmo tendo sido inicialmente golpeado pelas costas, ao cair conseguiu visualizar claramente o agressor, a quem conhecia, apontando-o de forma segura como autor da conduta.

A genitora da vítima, Senhora Roseane Costa dos Santos, embora não tenha presenciado o exato momento da agressão, confirmou em Juízo (ID 30707275) ter sido chamada por uma vizinha, encontrando o filho já sendo socorrido, e declarou que soube da autoria pelo próprio ofendido, o qual reconheceu Emerson, pessoa conhecida e vizinha da família. Também informou a existência de desavença anterior, pois o réu havia acusado seu filho de participação em furto ocorrido na casa de sua companheira, circunstância que fornece contexto ao fato.

É certo que o depoimento da vítima, isoladamente considerado, deve ser analisado com cautela. Não se pode desprezar, todavia, seu elevado valor persuasivo quando prestado de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

No caso, não há uma prova solitária e desconectada. Há, sim, um quadro probatório composto pelo relato judicial firme da vítima; pela confirmação periférica da genitora, quanto ao reconhecimento do agressor e à motivação pretérita; e pelo exame de corpo de delito demonstrando a efetiva lesão sofrida.

Cito julgado nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP (com redação anterior à Lei nº 14.994/2024), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, I e IV, do CPP. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal descrita no art. 129, §13, do CP, a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida. A vítima narrou com segurança e coerência a dinâmica dos fatos, descrevendo as agressões físicas praticadas pelo seu ex-companheiro compatíveis com as lesões descritas no laudo pericial. Suas declarações foram corroboradas ainda pelo depoimento da testemunha policial que realizou a prisão em flagrante do réu
.

4. Não é demais que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório
, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13 (redação anterior à Lei nº 14.994/2024); CPP, arts. 155, 386, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023. (ACrim 0811802-07.2021.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data do julgamento: 28/04/2025). (grifos).

A alegação defensiva de que o fato ocorreu em local público e que outras pessoas poderiam ter sido ouvidas não conduz, por si só, à insuficiência probatória. O sistema processual penal brasileiro não adota tarifação de prova, nem exige número mínimo de testemunhas à condenação. O que se exige é prova segura e apta à formação do convencimento judicial, o que, a meu sentir, está presente na espécie.

Também não prospera a argumentação de que haveria contradição insanável entre a fala da vítima e a da genitora. A vítima afirmou que as agressões cessaram quando sua mãe chegou; a mãe, por sua vez, declarou que, ao chegar, o agressor já havia se evadido. Essa pequena discrepância, longe de infirmar o núcleo da imputação, revela apenas diferença natural de percepção sobre a dinâmica final do episódio, sem atingir os pontos centrais da prova: a ocorrência da agressão, a identificação do autor e o contexto do fato.

Do mesmo modo, não acolhe a tese de que o reconhecimento seria imprestável porque a vítima foi atacada pelas costas. O próprio ofendido esclareceu que, ao cair, abriu os olhos e visualizou claramente Emerson enquanto ainda era agredido. Não se trata, pois, de identificação meramente intuitiva ou conjectural, mas de reconhecimento direto, em contexto no qual o acusado era pessoa já conhecida da vítima e de sua família.

Diante desse panorama, não há dúvida razoável apta a ensejar a absolvição. A prova é suficiente para demonstrar, com segurança, que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima, subsumindo sua conduta ao tipo do art. 129,
caput
do CP.

2.2. Da dosimetria da pena. Redução ao mínimo legal.

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que o Juízo sentenciante valeu-se de fundamentação genérica para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Aqui, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A sentença valorou negativamente a culpabilidade porque o crime teria sido praticado contra adolescente, pessoa cuja menoridade seria manifestamente identificável, e reputou desfavoráveis as circunstâncias do crime em razão do uso de barra de ferro como instrumento da agressão.

Quanto à culpabilidade, assiste razão à defesa.

A censurabilidade do comportamento, como vetor do art. 59 do Código Penal, deve refletir um plus de reprovabilidade concretamente demonstrado. No caso, a sentença afirmou que a vítima era adolescente e que tal condição seria perceptível, mas não evidenciou, com base em elementos objetivos extraídos dos autos, de que forma essa circunstância, por si só, extrapolaria o desvalor inerente ao próprio tipo penal. A resposta da vítima de que o acusado “acreditava” que ela era menor não basta para justificar exasperação autônoma da pena-base. Trata-se de fundamentação insuficiente para o juízo negativo da vetorial.

Diversa é a conclusão quanto às circunstâncias do crime.

A utilização de barra de ferro como meio executivo da agressão constitui elemento concreto apto a revelar maior gravidade do
modus operandi
, por incrementar significativamente o potencial ofensivo da conduta e o risco à integridade da vítima.

Ainda que o objeto não tenha sido apreendido, a sua utilização foi afirmada de forma coerente pela vítima e encontra respaldo indireto nas informações prestadas pela mãe, no sentido de que os médicos relataram compatibilidade das lesões com instrumento dessa natureza. Assim, deve ser mantida a valoração negativa dessa vetorial.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do art. 61, II, “c” do CP, por ter sido a vítima atingida de surpresa, quando se encontrava de costas. Tal agravante encontra amparo na prova oral e deve ser preservada.

Passo ao redimensionamento da pena.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, nos seguintes termos:

1. O crime do art. 129,
caput
do Código Penal comina pena de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção. A sentença elevou a pena-base para 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em razão de 02 (duas) vetoriais negativas. Afastada uma delas, e remanescendo apenas as circunstâncias do crime como desfavoráveis, reputo adequar a pena-base, fixando-lhe em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, fração proporcional à utilizada na origem.

2. Na segunda fase, mantenho a agravante do art. 61, II, “c” do CP, tendo em vista que a vítima foi atingida quando se encontrava de costas, e elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

3. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

4. Redimensiono a pena definitiva para 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantido os demais termos da sentença

5. Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP, por ser o mais compatível com o
quantum
da reprimenda e com as circunstâncias do caso.

6. No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e ao
sursis
, tratando-se de crime cometido com violência à pessoa, a substituição por pena restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I do CP, razão pela qual mantenho a inviabilidade sustentada na origem. Quanto ao
sursis
, embora a pena definitiva seja inferior a 02 (dois) anos, não vislumbro elementos para reforma e mantenho a conclusão da sentença, considerando a violência do episódio, o modo de execução e a valoração negativa remanescente das circunstâncias do crime.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026